Tribunal: TJES
Processo: 5006270-35.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006270-35.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLAUDIANI LOPES FELIX
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Claudiani Lopes Felix em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, por meio da qual pleiteia, liminarmente, que a requerida seja compelida a religar a energia elétrica do imóvel situado na Rodovia Primo Bitti, s/nº, Bairro Irajá, instalação nº 161008447, sem cobrança da taxa de religação. No mérito, requer a confirmação da liminar com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$1.000,00, referente ao final de semana (quarta semana do mês de novembro) que deixou de ser alugado por não ter energia, bem como danos morais, no valor de R$20.000,00 e declaração de inexistência do débito concernente à taxa de religação da energia.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para: A) CONFIRMAR a liminar ao seu tempo deferida; B) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 3,08, concernente à taxa de religação da energia, devendo ser restituído à parte autora, em dobro, acrescendo de correção monetária a contar da data do efetivo pagamento, a ser apurado com base na Tabela de Correção do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002;C) CONDENAR a requerida na obrigação de pagar a parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002. Juros de mora de 1% a.m, a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002. Intimem-se.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda ou subsidiariamente, pugnou que seja reduzido o valor da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, foi devidamente demonstrada nos autos a ocorrência de falha na prestação de serviço da recorrente, pois restou incontroverso nos autos, que a parte recorrida teve o fornecimento de energia interrompido em sua residência indevidamente, por semanas, porquanto a recorrente não trouxe nenhuma prova que afastasse a alegação de instabilidade da rede elétrica no período informado na inicial.

Nesses moldes, entendo que a demora excessiva nos reparos e regular fornecimento dos serviços de energia enseja o reconhecimento de indenização por dano moral. Ademais, restou caracterizada a negligência da recorrente em suspender o serviço de energia indevidamente, eis que ausente inadimplência ou qualquer outro fato que possibilitasse referida suspensão.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)